Tribunal: TJMT
Processo: 0025769-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025769-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINERACAO ITAPOAN LTDA - CNPJ: 00.867.341/0001-69 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO VERAO - CPF: 830.373.651-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PERDA DO INTERESSE PÚBLICO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO STATUS QUO ANTE NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Mineração Itapoan LTDA contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Município de Cuiabá em ação de desapropriação, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de desistência da ação de desapropriação pelo ente público; (ii) a alegada impossibilidade de devolução do imóvel ao estado anterior; (iii) o cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia; e (iv) a correção dos honorários sucumbenciais arbitrados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a desistência da ação de desapropriação desde que: (a) não tenha havido pagamento integral da indenização; (b) seja viável a devolução do imóvel ao estado anterior; e (c) ocorra a perda superveniente do interesse público.

4. No caso concreto, ficou demonstrada a perda do interesse público na área originalmente destinada à ampliação do aterro sanitário, devidamente documentada pela desativação do aterro e pela operação de nova área.

5. A impossibilidade de devolução do imóvel ao estado anterior não foi comprovada pela apelante, que não apresentou elementos concretos indicando alterações substanciais na área.

6. Quanto ao cerceamento de defesa, a homologação da desistência, preenchidos os requisitos legais, prejudica a produção de provas, conforme art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/41.

7. Os honorários sucumbenciais foram corretamente arbitrados com base no princípio da causalidade, considerando o esvaziamento econômico da causa pela desistência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A desistência da ação de desapropriação é admissível quando preenchidos os requisitos legais, sendo ônus do expropriado comprovar fato impeditivo dessa desistência, como a impossibilidade de devolução do imóvel ao estado anterior.
2. A homologação da desistência prejudica a produção de provas, sendo cabível discutir eventuais prejuízos em ação própria."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC/2015, art. 85, §11; Decreto-Lei no 3.365/41, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.368.773/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/12/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
MINERAÇÃO ITAPOAN LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Desapropriação c/c Pedido Liminar n. 0025769-16.2014.8.11.0041, manejada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
A sentença recorrida homologou pedido de desistência do apelante/autor, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 257316306).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a impossibilidade de desistência da ação de desapropriação, do cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia e que os honorários sucumbenciais foram arbitrados erroneamente, uma vez que não houve observância ao Tema 1.076 do STJ e o art. 85, §3, inciso I, do Código de Processo Civil. Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada (Id: 257316315).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 257316320).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id: 262894786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MINERAÇÃO ITAPOAN LTDA
contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em ação de desapropriação, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O recurso é tempestivo, e as custas foram devidamente recolhidas, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

No mérito, a questão central consiste em verificar a possibilidade de desistência da ação de desapropriação pelo ente público, considerando: (i)
a alegada impossibilidade de devolução do imóvel ao “
status quo ante
”
; (ii)
o suposto cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia deferida
; e (iii)
os prejuízos suportados pelo expropriado
.

O prof. José Carlos de Moraes Salles ensina:
“De início, faz-se imprescindível esclarecer que o Dec.-lei 3.365/1941, não contém dispositivo regulando a desistência da ação expropriatória. Todavia, nossos tribunais têm entendido, de modo mais ou menos pacífico, ser possível a desistência do feito expropriatório até o pagamento do preço ao expropriado, uma vez que só com esse pagamento o bem desapropriado se incorpora ao patrimônio do expropriante. [...] Essa, portanto, é a regra geral.” Bem por isso,
o STF já deixou estabelecido que “no curso da ação de desapropriação, é cabível sua desistência pelo Poder Público, independentemente do assentimento do expropriado,
ressalvada, porém, em favor deste, a via ordinária para o ressarcimento dos prejuízos acaso sofridos”.
(A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 5a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 683 – grifo nosso)

É certo, assim, que a desistência da ação de desapropriação é admitida pela jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SENDO A DESISTÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO DIREITO DO EXPROPRIANTE, O ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO SEU EXERCÍCIO (IMPOSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO DO IMÓVEL AO ESTADO ANTERIOR) É DO EXPROPRIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO ESTABELECEU A EXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ÀS SUAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESISTÊNCIA QUE DEVE SER HOMOLOGADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Com autorização dada pela Aneel, a Cesp ajuizou diversas ações de desapropriação de imóveis para formação do lago de usina hidrelétrica, entre as quais quatro relativas a imóveis da recorrida. Posteriormente, registra o acórdão recorrido, foram formulados pedidos de desistência das desapropriações, diante do fato de que, por imposição do Ibama, a cota de inundação foi diminuída de 259m para 257m, de sorte que os imóveis foram excluídos da área a ser inundada pelo lago da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta. 2. Nos autos da Ação de Desapropriação 021.00.020712-1 foi fixada indenização que hoje monta a cerca de 970 milhões de reais pela inclusão na reparação do direito de exploração mineral de sílex, areia industrial e cascalho. RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS ESPECIAIS 3. Existem dois Recursos Especiais oriundos dessa desapropriação. Este REsp 1.368.773 tem origem em Agravo de Instrumento oferecido contra decisão que não homologou pedido de desistência formulado em 1o grau, tendo o TJMS decidido que a desistência era, em tese, possível, mas "desde que o desistente comprove que a inundação não afetou fisicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua finalidade econômica, circunstância não ocorrida na espécie". O REsp 1.527.256, por sua vez, foi interposto nos autos da própria ação de desapropriação, discutindo questões ligadas à indenização fixada. 4. Provido o REsp 1.368.773, com a consequente homologação do pedido de desistência formulado em 1o grau, o REsp 1.527.256 fica prejudicado. É POSSÍVEL A DESISTÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NÃO SEJA IMPOSSÍVEL O IMÓVEL SER UTILIZADO COMO ANTES 5.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é possível a desistência da desapropriação, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que ainda não tenha havido o pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que impeça que seja utilizado como antes. Entendimento fixado a partir do REsp 38.966/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 21/2/1994
. A DESISTÊNCIA É DIREITO DO EXPROPRIANTE E A IMPOSSIBILIDADE É FATO IMPEDITIVO DO SEU EXERCÍCIO - QUESTÃO JURÍDICA - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ 6. A alegada violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973 é passível de conhecimento, não havendo óbice trazido pela Súmula 7/STJ. O problema se resolve por uma questão de direito, pertinente ao ônus da prova. 7. O acórdão recorrido imputou indevidamente à desapropriante o ônus de provar que o imóvel de cuja expropriação pretende desistir não foi afetado fisicamente ou em sua finalidade econômica. 8.
Se a desapropriação se faz por utilidade pública ou interesse social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável para o atingimento dessas finalidades, deve ser, em regra, possível a desistência da desapropriação, com a ressalva do direito do atingido à ação de perdas e danos. Essa desistência só não será possível se já tiver sido pago integralmente o preço, pois nessa hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante, ou se tiverem sido feitas alterações de tal monta no imóvel que impeçam que ele possa ser utilizado como antes. 9. A regra é a possibilidade de desistência da desapropriação. Contra essa, pode ser alegado fato impeditivo do direito de desistência, consistente na impossibilidade de o imóvel ser devolvido como recebido ou com danos de pouca monta. 10. Por ser fato impeditivo do direito de o expropriante desistir da desapropriação, é ônus do expropriado provar sua existência, por aplicação da regra que vinha consagrada no art. 333, II, do CPC/1973, hoje repetida no art. 373 do CPC/2015
. O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESTABELECEU A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO SEU ESTADO ANTERIOR 11. O acórdão recorrido não dispôs como fato que estava provado ser inviável restituir o imóvel como se encontrava antes. O que ele estabeleceu é que a Cesp não tinha feito essa prova, tanto que deixou aberta a possibilidade de novo pedido de desistência no futuro, como se vê do trecho final do voto do relator: "Ressalvo, contudo, que, em sendo comprovado, sem sombra de dúvidas, após a conclusão da fase de instrução processual, que realmente não foram nem serão afetados os imóveis da requerida pelas diversas fases do represamento, obviamente que a desistência poderá ser requerida novamente, para que o processo não se transforme em meio de enriquecimento ilícito da exproprianda" (fls. 989-990). EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO JÁ MOSTRA A INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA 12. A própria ementa do acórdão recorrido afirma que
"É possível, diante do interesse público, a desistência de ação expropriatória de área localizada em região de alagamento de usina hidrelétrica, mesmo após a fase de contestação e reconvenção, ainda que já tenha sido levantado o depósito indenizatório prévio, mas desde que o desistente comprove que a inundação não afetou fisicamente o imóvel expropriando nem comprometeu a sua finalidade econômica, circunstância não ocorrida na espécie
" (fl. 991). DAS QUATRO DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS CONTÍGUAS, O TJMS HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DE DUAS 13. Eram quatro as ações de desapropriação ajuizadas pela Cesp contra a mesma empresa. Além dos processos 021.00.020712-1 e 021.00.030741-0, ainda em curso, havia os processos 021.00.020711-3 e 021.00.000013-3, nos quais a desistência das desapropriações foi homologada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 14. A homologação da desistência da desapropriação 021.00.000013-3 foi feita nos autos do Agravo 020.02.007781-0, que recebeu a ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL QUE DEIXOU DE SER ÚTIL E NECESSÁRIA - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR - RECURSO PROVIDO.
Desaparecendo o interesse público em desapropriar certa área, em virtude da limitação da cota de operação e com o não-alcance do mesmo imóvel pelas águas da represa, deve ser deferido o pedido de desistência da ação, já que não se pode obrigar a agravante a adquirir um bem imóvel com dinheiro público e, tampouco, condená-la a pagar indenização por algo que não precisa nem deve integrar seu patrimônio, visto que prevalece o interesse coletivo sobre o particular
". 15. E do voto consta a observação: "... é de se estranhar o presente caso, já que diverso dos outros casos de desapropriação que chegam ao Poder Judiciário, neste o expropriado quer seja o bem adquirido pelo expropriante. Se a agravada valoriza tanto o bem e dele retira um quantum monetário que lhe interessa, através de exploração de minerais, deveria então estar sendo a favor da desistência" . OBRIGAR O PODER PÚBLICO A FICAR COM BEM DE QUE NÃO PRECISA VIOLA A CONSTITUIÇÃO 16. A Constituição, no seu art. 5o, XXIV, estabelece que "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social". Obrigar o poder público a ficar com um bem de que não precisa certamente não atende nenhuma dessas finalidades, mas apenas o interesse particular do expropriado que, aparentemente, acredita que jamais conseguirá obter com a venda de cascalho e produtos do gênero o valor bilionário arbitrado como indenização. INVERTER O ÔNUS DA PROVA VIOLA O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O PRINCÍPIO DA PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO 17. Da mesma forma, na hipótese dos autos, inverter o ônus da prova em detrimento do ente público viola a cláusula do devido processo legal, estabelecida no art. 5o, LIV, da Constituição; foi o que fez o acórdão recorrido. E, no caso, há o agravante de que é até intuitivo que, não sendo mais inundada a área, a mineração poderá ser retomada, razão pela qual mais lógico ainda é exigir que seja a empresa a ter o ônus de demonstrar a impossibilidade de voltar a exercer a atividade de areia industrial, cascalho e sílex no local. 18. Em última ratio, é a coletividade que terá de pagar cerca de um bilhão de reais por direitos minerários que, é razoável pensar, se tivessem mesmo esse valor, seriam bem recebidos de volta por seu titular. CONCLUSÃO 19. Como a regra é a possibilidade de desistência da desapropriação, o desistente não tem de provar nada para desistir, cabendo ao expropriado requerer as perdas e danos a que tiver direito por ação própria. Pretendendo o réu, porém, impedir a desistência, poderá alegar que não há condição de o bem ser devolvido no estado em que recebido ou com danos de pouca monta, mas é seu o ônus da prova. 20.
No caso concreto, não cabia à Cesp fazer a prova pretendida pelo acórdão recorrido. Ela, como expropriante, tinha o direito de desistir da desapropriação, com base no art. 267, VIII, do CPC/1973, podendo a Aeroceânica buscar a reparação de perdas e danos em ação própria
. Se esta pretendia impedir a desistência sob o fundamento de que a sua atividade mineradora tinha sido inviabilizada, cabia a ela provar esse fato impeditivo do direito de desistência e não o contrário. 21. Recurso Especial parcialmente conhecido, no que tange à alegação de violação ao art. 267, VIII, do CPC/1973, e, nessa parte, provido para homologar o pedido de desistência da desapropriação formulado pela Cesp em 1o grau, ressalvado o direito da Aeroceânica promover ação de perdas e danos para reparação de prejuízos que eventualmente lhe tenham, concretamente, sido causados.” (STJ - REsp: 1368773 MS 2013/0039269-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017) (destaquei)

É interessante ressaltar que no bojo do voto, o Ministro relator assentou:

“(...) O primeiro é que o pedido de desistência da ação de desapropriação perfaz o próprio objeto deste REsp 1.368.773/MS, e se apresenta ainda como pedido incidental no REsp 1.527.256/MS, que versa sobre as demais questões tratadas no curso do indigitado processo expropriatório, e cujo julgamento já se iniciou, encontrando-se com o pedido de vista do eminente Ministro Hermam Benjamim.

O segundo é que não se discute nos autos o momento processual em que foi manifestado o pedido de desistência, sendo certo que
poderia ser formulado a qualquer tempo, antes do pagamento do preço, mesmo após o transito em julgado da ação, desde que o imóvel possa ser restituído no estado em que recebido, ou com danos de pouca monta.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE E DO PAGAMENTO DO PREÇO JUSTO. 1. A jurisprudência da Corte admite a desistência da ação expropriatória, antes da realização do pagamento do preço justo, desde que seja possível devolver ao expropriado o imóvel no estado em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. 2. A declaração de desistência de uma ação de desapropriação pode ser efetivada por diversos meios, não se restringindo à edição de lei ou decreto revogando expressamente o decreto expropriatório. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1.397.844/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2013, DJe 24/9/2013)

Necessário consignar que a desistência, nesses casos, somente é admitida quando há o preenchimento dos seguintes requisitos: (a)
não tenha havido o pagamento integral da indenização
; (b)
s
eja viável a devolução do imóvel ao estado anterior
; e (c)
exista perda superveniente do interesse público
.

No caso concreto, restou inequivocamente demonstrada
a perda do interesse público na área originalmente destinada à ampliação do aterro sanitário
. Conforme documentado nos autos, foi homologado acordo judicial na ação no 0000207-18.2010.8.11.0082, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, resultando na contratação da empresa Orizon VR (ECOPARQUE PANTANAL), que, desde 2022, opera a destinação dos resíduos sólidos em novo local.

É relevante registrar que desde março de 2023 houve a completa desativação do antigo aterro sanitário, tornando manifestamente desnecessária a área objeto desta ação. Este fato superveniente legitima plenamente a desistência, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

Quanto à alegada impossibilidade de devolução do imóvel ao estado anterior, não assiste razão à apelante. Conforme destacado na sentença e reiterado nas contrarrazões,
sequer houve imissão na posse do bem pelo Município. Este fato está documentalmente comprovado e não foi especificamente impugnado pela recorrente
.

Com efeito,

“APELAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DIRETA DESISTÊNCIA Possibilidade A desistência da desapropriação pode ocorrer a qualquer tempo, mesmo após a ocorrência do trânsito em julgado, desde que ainda não tenha sido realizado o pagamento integral do preço justo, bem como seja possível devolver ao expropriado o imóvel no estado em que se encontrava anteriormente
. No caso dos autos, não houve imissão na posse, assim como somente foi levantado o valor do depósito prévio, ínfimo em relação ao valor total da indenização Discussão acerca da necessidade de devolução dos valores levantados que deve se dar em ação própria - Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0028877-50.2006.8.26.0224; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023 – grifo nosso.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Expropriatória - Realização de obras rodoviárias -
Desistência da ação após o sentenciamento do feito Cabimento, inclusive após o trânsito em julgado, desde que não tenha ocorrido o pagamento integral do valor da indenização e haja a possibilidade de devolução do bem sem modificação substancial que comprometa a sua utilização como antes do processo desapropriatório
- Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a impossibilidade de homologação do pedido de desistência, inclusive pela concordância da expropriada - Pedido de dispensa do pagamento de eventuais tributos incidente sobre o imóvel durante o período em que esteve em sua posse Inviabilidade - Atendimento ao disposto no artigo 34 do Decreto-lei no. 3.365/41 – Entidade expropriante que é responsável pelo pagamento dos tributos após ter sido imitida na posse do bem objeto da expropriação, além das custas e despesas processuais, incluindo o preparo respectivo - Homologação da desistência da ação de desapropriação - Decisão reformada, em parte apenas. 2. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2042253-66.2023.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023 – grifo nosso)

O ônus de demonstrar eventual alteração substancial no imóvel que inviabilizasse sua devolução era da apelante, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.368.773/MS). Contudo,
limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a complexidade das operações de aterro sanitário, sem comprovar qualquer intervenção concreta na área
.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa pela não realização da perícia, também não procede a irresignação, na medida em que a referida perícia não possui o condão de afastar ou obstar o pedido de desistência, que, diga-se de passagem, se trata de direito potestativo, principalmente quando se verificam
presentes os seus requisitos legais, tornando prejudicada a produção probatória
.

Outrossim, é certo que eventuais prejuízos experimentados pelo particular devem ser discutidos em ação própria, conforme expressamente ressalvado na sentença e em consonância com o art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/41.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença observou corretamente o princípio da causalidade ao condenar o ente público, fixando-os por equidade em R$ 5.000,00, montante adequado considerando o esvaziamento do conteúdo econômico da causa pela desistência.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 26289476),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025